Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701067-35.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLERIO DE ANDRADE PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em face dos documentos apresentados pelo recorrente, defiro a assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito